Tribunal: STF
Processo: RHC 242565
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 908.674/SP (e-doc. 28).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), e 129, caput, (lesão corporal), todos do Código Penal . O Juízo de primeira instância, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva do recorrente (e-doc. 8).



    3. Em 14/08/2023, o recorrente foi pronunciado apenas quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, ocasião na qual mantida a custódia preventiva (e-doc. 11).



     



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 12). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecida essa impetração pelo Ministro Relator (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Afirma não ter o recorrente fugido da persecução penal, tendo viajado para o Estado de Minas Gerais no período no qual expedido o mandado de prisão, e retornado logo após, inclusive tendo exercido o direito de voto na cidade dos fatos. Assinala a ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal que a liberdade do paciente poderia gerar.



     



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi, e o risco à aplicação da lei penal, por estar foragido. Confira-se:



    “As condutas imputadas aos acusados estão tipificadas nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, II e no artigo 129, caput, na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos dispositivos do Código Penal, um deles com elevada pena, severidade do regime e ausência de campo para a oferta de beneplácitos penal e/ou processual. 



    Não se pode olvidar, nesse passo, que o conceito de ordem pública abrange não somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática de delitos como o presente. 



    Os dois vídeos contendo filmagens extraídas das câmeras de monitoramento existente no local (cf. link da certidão de fl. 231) revelam atos de extrema brutalidade, além de superioridade do grupo de pessoas em que estavam os réus em relação às duas vítimas. 



    Assim, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a custódia preventiva dos acusados se mostra mais do que necessária, na medida em que vítimas e testemunhas serão ouvidas, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser zelado pela idônea colheita da prova oral, sem máculas ou intervenções que possam desvirtuá-las. 



    Ademais, JOÃO GUSTAVO e GABRIEL estão foragidos, demonstrado concreta pré-disposição para se furtarem de eventual e futura aplicação da lei penal, dificultando a colheita da prova.” (e-doc. 8, p. 3; grifos nossos).



    8. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tentar matar a vítima, que, ao ir embora do estabelecimento comercial "Ice Beer", levou a mochila de um dos corréus por engano. Nesse contexto, os acusados perseguiram a vítima e a espancaram, somente parando as agressões porque acharam que o ofendido já estava morto. 



    3. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    4. Além disso, conforme ressaltado pelo Juízo processante, o paciente encontra-se foragido e o mandado de prisão expedido contra ele ainda não foi cumprido. Nesse sentido, restou consignado que "JOÃO GUSTAVO está foragido desde a fase inquisitorial, evadindo-se do distrito da culpa e se furtando das comunicações que lhe foram dirigidas, na medida em que se recusou a receber, via aplicativo "WhatsApp"as imagens do mandado encaminhadas pela Sra. Oficiala de Justiça". 



    5. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já concluiu que “o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva”. (HC n. 215663 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022). 



    7. Ainda, não há que se falar em similitude da situação fático-processual entre o paciente e o corréu Marcelo, pois conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a conduta deste último foi distinta da dos demais réus e o Ministério Público pugnou pela sua impronúncia com relação à tentativa de homicídio contra a vítima. Não bastasse isso, diferentemente do corréu beneficiado com a liberdade provisória, o agravante encontra-se foragido, o que inviabiliza o deferimento do pedido de extensão. 



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    10. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 28, p. 1-2; grifos adicionados).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — o recorrente e o corréu teriam perseguido a vítima e a espancaram, somente parando as agressões porque acharam que o ofendido já estava morto —, além de terem se evadido do distrito da culpa, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A propósito, destaco:



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator